Tribunal: TJDFT
Processo: 0715722-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. VIZINHANÇA. CHÁCARAS DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES. MURO DIVISÓRIO. BURACOS. NECESSIDADE. ESCOAMENTO. ÁGUAS PLUVIAIS. RISCOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS PASSAGENS DE ÁGUA ATÉ REALIZAÇÃO DA OBRA CANALIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a dicção do art. 1.288 do CC/02, “O dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu fluxo; porém a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior.”.
2. As chácaras no âmbito da região de Vicente Pires foram loteadas sem observância das normas legais, ocupadas de modo desordenado e sem fiscalização, bem como sem observar as normas técnicas das construções, que foram erigidas, no caso concreto, sem o devido planejamento para escoar águas pluviais, esgoto etc. e em nível inferior ao da rua de acesso, impedindo o escoamento das águas das chuvas por gravidade para a via pública.
3. Considerando o disposto no art. 1.288 do CC/02, a situação de fato instalada nos imóveis, a ausência de risco de desabamento do muro e a não comprovação de alagamentos, bem como de riscos à saúde e patrimônio dos moradores do loteamento receptor das águas, afigura-se razoável e proporcional autorizar a manutenção dos buracos feitos no muro divisório para passagem das águas até que se realize a obra de canalização de águas pluviais e interligação à rede existente.
4. Quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários de sucumbência deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.